Tribunal: TJDFT
Processo: 0745955-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745955-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIANE DE JESUS COSTA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por LIDIANE DE JESUS COSTA FERREIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A. buscando a declaração de inexistência de dívida referente a cartão de crédito, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome. Observo que houve arguição de incompetência do Juízo pela parte ré na contestação de ID 47419892 e que a preliminar não foi analisada na sentença de ID 47419907. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para manifestação sobre eventual configuração de sentença citra petita. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 6 de junho de 2023 16:54:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador